Tribunal: TCU
Processo: 007.204/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação Espirito Santo Turismo & Eventos,Maely Guilherme Botelho Coelho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 172/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos e Maely Guilherme Botelho Coelho contra o Acórdão 2692/2022-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Jorge Oliveira). Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, aguardando julgamento ou despacho (artigo 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a emissão do Parecer Técnico Complementar de Análise de Prestação de Contas 01/2012, de 11/1/2012, e a Nota Técnica Financeira PGTUR 301/2017 (peça 44), de 31/3/2017; Considerando que resposta à diligência denotou a não ocorrência de outros atos processuais capazes de interromper a prescrição; Considerando as manifestações consonantes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração das prescrições quinquenal e intercorrente; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; tornar insubsistente o Acórdão 2692/2022-TCU-Primeira Câmara ; e, arquivar o processo, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 007.204/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos (02.616.238/0001-71); Maely Guilherme Botelho Coelho (XXX.870.957-XX). 1.2. Recorrentes: Maely Guilherme Botelho Coelho (XXX.870.957-XX); Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos (02.616.238/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Carvalho de Brito (105893/OAB-RJ); Bruno Oliveira Cardoso (103.883/OAB-RJ), Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares (26170/OAB-DF) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.